Tribunal: TJDFT
Processo: 0730862-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PRÉVIA PERÍCIA CONTÁBIL. NÃO HÁ MENÇÃO EXPRESSA DE TAL NECESSIDADE.
1. Em primeiro plano, conforme o artigo 805 do Código de Processo Civil, é estabelecido que a execução ocorra pelo modo menos gravoso ao executado, contudo, cabe á este indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para a satisfação do débito.
2. No caso dos autos, observa-se que o Juízo a quo realizou todas as consultas aos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário para a localização de bens em nome dos devedores, mas sem êxito. Entretanto, a consulta SNIPER apontou que a ora agravante é sócia-administradora de quatro empresas.
3. No mais, a executada, ora agravante não apontou qual medida menos gravosa poderia ser adotada no caso, a fim de que a execução fosse cumprida de forma menos onerosa a si, mas limitou-se a alegar que não foram esgotados os meios menos gravosos para localização dos valores.
4. Extrai-se dos dispositivos legais acima que a penhora de cotas sociais possui regramento próprio, havendo determinação de apresentação de balanço especial da empresa e prioridade da venda das aludidas cotas aos demais sócios. Não há menção expressa à necessidade de prévia realização de perícia contábil para a penhora de cotas sociais.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.